Tribunal: TJES
Processo: 5019429-55.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019429-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5019429-55.2023.8.08.0035

Recorrente: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

Recorrido: VIA VAREJO S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS COM RECONHECIMENTO DE VENDA CASADA, CANCELAMENTO SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E VENDA. SEGURO GARANTIA ESTENDIDA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA.

ADUZ A PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, QUE SOFREU PREJUÍZOS EM RAZÃO DA COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE A CONTRATO CELEBRADO. COM BASE NOS FATOS EXPOSTOS NA EXORDIAL, A PARTE REQUEREU O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS QUE ALEGA TER SUPORTADO.

SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. CONSIGNOU O JULGADO A QUO: “
Das provas carreadas, a autora não comprovou a vinculação da aquisição do produto ao seguro, sendo celebrados instrumentos distintos e que neles consta a informação de cada espécie/natureza contratual, inclusive com a assinatura da autora no Bilhete de Seguro. Portanto, não restando caracterizada a venda casada, improcede a pretensão de declaração de nulidade do contrato de seguro.”

RECURSO INOMINADO DA AUTORA
PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA DECLARAR A PRÁTICA ABUSIVA COMETIDA PELAS RECORRIDAS COM A IMPOSIÇÃO DE VENDA CASADA EM FACE DO PRODUTO ADQUIRIDO PELA REQUERIDA, BEM COMO A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, EM VALOR NÃO INFERIOR A R$52.000,00.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. COMPRA E VENDA PRESENCIAL. CONTRATOS ASSINADOS FISICAMENTE. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO E A SUPOSTA OFERTA CONSTANTE DE SITE DO FORNECEDOR. MEIO DE PAGAMENTO (FINANCIAMENTO BANCÁRIO) DISTINTO DO PARCELAMENTO NO CARTÃO PRÓPRIO DA LOJA, QUE A AUTORA APRESENTA COMO PARADIGMA DAS CONDIÇÕES DESEJADAS. SEGURO FIRMADO EM SEPARADO E COM DESTAQUE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)